Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729689-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB SUPER GERADORA DE ENERGIA LTDA, MARLLON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, RENATO PETIT CAPUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710503-98.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para fins de localização de bens e ativos dos executados, sob o fundamento de que a ferramenta não apresenta, em seu atual estágio de implementação, fontes autônomas de dados, restringindo-se à integração de bases já acessíveis ao juízo e cuja utilização deve observar requisitos específicos (ID 239209460). O agravante sustenta (ID 74224826) que o SNIPER é instrumento hábil e eficaz para a obtenção de informações patrimoniais que possibilitem a satisfação do crédito exequendo e que a sua utilização estaria em consonância com os princípios da efetividade e da celeridade processuais. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo para que seja deferida a diligência requerida. É síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração opostos (ID 74350617) não devem ser conhecidos em razão da ausência de interesse recursal. Com efeito, o interesse de interpor recurso se configura na presença dos elementos relativos à necessidade e utilidade do manejo do instrumento recursal, sendo que no presente caso os declaratórios não revelam interesse apto a apontar o conhecimento, um vez que o despacho determinou claramente a apresentação e comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Restando, pois, comprovado o recolhimento da guia do preparo, satisfeita está a exigência e afastada a possibilidade de prejuízo à parte recorrente, eis que presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deixo de conhecer dos embargos declaratórios. Passo, assim, ao exame do pleito de concessão do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, não se verificam os pressupostos legais para a concessão da medida excepcional. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se determinar, na fase de cumprimento de sentença, a realização de diligência investigativa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, em razão da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis. Contudo, conforme jurisprudência consolidada neste Tribunal, a utilização do SNIPER não se presta à repetição genérica de diligências já realizadas por meio de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e nem mesmo pode ser autorizada sem demonstração concreta de tentativa de ocultação patrimonial, fraude ou movimentações atípicas por parte dos executados. Como destacado no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0739392-94.2024.8.07.0000, de minha relatoria: “[...] A utilização do SNIPER exige decisão fundamentada de quebra de sigilo, dada a sua função de rastrear vínculos patrimoniais e societários que envolvem informações sigilosas.” (TJDFT, Acórdão 1983224, 2a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, DJe 15/04/2025) Nesta esteira, a ausência de elementos objetivos que demonstrem alteração patrimonial atípica, movimentação fraudulenta ou indício de ocultação de bens, torna incabível a determinação de nova busca via SNIPER, sob pena de banalização do uso da ferramenta e de violação indireta a direitos fundamentais, sobretudo no que tange à proteção de dados e à intimidade. Ressalte-se, ainda, que as informações que o sistema SNIPER integra podem ser, em grande medida, acessadas por outros meios regulares já disponibilizados ao juízo, como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB e consulta de vínculos societários, muitos dos quais já foram utilizados no curso do processo, sem êxito. A pretensão recursal, portanto, não demonstra probabilidade de provimento, e não evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão ora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensando sejam prestadas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator